Tribunal: TJMT
Processo: 1082807-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1082807-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YASMIM VICTORIA MURTINHO DUARTE - CPF: 052.708.091-84 (RECORRENTE), LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO), ADRIAN CARLOS ROSA BATISTA - CPF: 067.272.891-58 (RECORRENTE), MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.544/0001-81 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1082807-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1082807-06.2025.8.11.0001

Recorrente:
Elevadores Atlas Ltda.

Recorridos
:
Yasmim Victória Murtinho Duarte e Adrian Carlos Rosa Batista

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITOS EM ELEVADORES. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. MATÉRIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando as requeridas em razão de supostos vícios e falhas no funcionamento de elevadores de condomínio residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca de defeitos em elevadores demanda produção de prova pericial técnica; (ii) estabelecer se tal circunstância afasta a competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência dos Juizados Especiais restringe-se às causas de menor complexidade, nos termos da Lei número 9.099/95.

4.

A aferição da complexidade da causa deve considerar o objeto da prova, e não apenas o direito material discutido.

5.

A controvérsia envolve análise técnica acerca da existência de vícios em elevadores, suas causas e eventual falha na manutenção.

6.

A solução da lide exige conhecimentos especializados e realização de prova pericial em engenharia, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

7.

A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de prova técnica quando indispensável à formação do convencimento judicial.

8.

Reconhecida a complexidade da causa, impõe-se a declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de prova pericial técnica caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais.

2.

A complexidade deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido.

3.

A insuficiência de prova documental impõe a realização de perícia quando a matéria envolver conhecimentos especializados.

4.

Reconhecida a incompetência absoluta, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099/95, artigos 2o, 3o e 51, inciso II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1011051-05.2023.8.11.0001; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1073518-83.2024.8.11.0001; Enunciado número 54 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1082807-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1082807-06.2025.8.11.0001

Recorrente:
Elevadores Atlas Ltda.

Recorridos
:
Yasmim Victória Murtinho Duarte e Adrian Carlos Rosa Batista

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Elevadores Atlas Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

359961883
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora Yasmim
Victória Murtinho Duarte e R$ 3.000,00 (três mil reais) a Adrian Carlos Rosa Batista
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
359961888
):
requer a anulação da sentença, a fim de que seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda, ou, alternativamente a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
(
Id.
359961896
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1082807-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1082807-06.2025.8.11.0001

Recorrente:
Elevadores Atlas Ltda.

Recorridos
:
Yasmim Victória Murtinho Duarte e Adrian Carlos Rosa Batista

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de recurso inominado interposto por Elevadores Atlas Schindler Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Adrian Carlos Rosa Batista e Yasmim Victória Murtinho Duarte em face da recorrente e de Mrv Prime Projeto MT e Incorporações Spe Ltda.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que os recorridos alegam ser moradores do Condomínio Chapada dos Bem-Te-Vis, Torre 2, apartamento 1006, décimo andar e narraram que desde a entrega do empreendimento os elevadores apresentaram problemas recorrentes, incluindo ruídos anormais, trepidações, instabilidade, múltiplas paralisações totais, travamentos com moradores dentro e mensagens indevidas de excesso de carga.

Relatam, ainda, que a autora Yasmim, gestante de risco, foi obrigada a subir e descer dez andares por meio de escadas em diversas ocasiões. Juntaram relatório técnico de auditoria que aponta 23 irregularidades, incluindo a ausência de coxim de contrapeso, classificando o risco como “imediato”.

A recorrente, em sua defesa, arguiu preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por entender ser necessária a realização de perícia técnica e, no mérito, sustentou a inexistência de falha na prestação de serviços, atribuindo os problemas a vandalismo e mau uso.

No caso concreto, a controvérsia envolve questões técnicas de elevada complexidade que extrapolam a competência dos Juizados Especiais. A discussão central versa sobre a existência ou não de vícios nos elevadores, a adequação dos serviços de manutenção prestados pela recorrente, a identificação das causas dos problemas relatados e a eventual responsabilidade pelos defeitos apresentados.

Tais questões demandam conhecimentos especializados em engenharia mecânica e elétrica, análise de conformidade com normas técnicas específicas, avaliação da adequação dos procedimentos de manutenção preventiva e corretiva, e investigação sobre as causas dos defeitos alegados.

A recorrente apresentou comprovantes de manutenção assinados pelo condomínio atestando o funcionamento regular dos equipamentos após as intervenções técnicas. Especificamente, demonstrou que em 25/10/2025 foi registrado formalmente em ordem de serviço que dispositivos de segurança da porta da cabine foram danificados por vandalismo, conforme consta do relatório de atendimento. Apontou, ainda, que outras intercorrências decorreram de infiltração de água que danificou placas do comando, conforme ordem de serviço de 20/10/2024.

Cumpre destacar que o sistema dos Juizados Especiais foi concebido para proporcionar uma prestação jurisdicional célere e simplificada, conforme estabelece o artigo 2o da Lei no 9.099/95: "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação."

Nesse contexto, o artigo 3o da mesma lei estabelece a competência dos Juizados Especiais para as causas de menor complexidade, enquanto o artigo 51, II, prevê a extinção do processo sem julgamento do mérito quando for reconhecida a incompetência territorial ou em razão da matéria.

A controvérsia instaurada não pode ser dirimida mediante simples análise de documentos unilaterais. A natureza técnica da matéria exige a realização de perícia judicial a fim de esclarecer:

se os elevadores apresentam efetivamente os vícios apontados no relatório unilateral; qual a causa dos problemas relatados; se decorrem de falha na instalação, defeito de fabricação, manutenção inadequada, vandalismo, mau uso ou fatores externos;

O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

Ademais, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de perícia quando esta se mostra imprescindível para a elucidação dos fatos. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor não implica na dispensa de provas técnicas complexas quando estas são necessárias para a adequada solução da lide.

No caso em tela, ainda que considerados verdadeiros os fatos narrados pelo recorrido, a complexidade técnica da matéria impediria o julgamento do mérito sem a realização de perícia especializada, mantendo-se, portanto, a incompetência do Juizado Especial.

Assim, considerando que, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, torna-se inviável a determinação de perícia nesta seara para
verificar a autenticidade das alegações do autor.

Nesse sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE AR CONDICIONADO. DEFEITO. INSTALAÇÃO FEITA POR TERCEIRO. CONTROVÉRSIA. DEFEITO NO PRODUTO OU FALHA NA INSTALAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONCLUSÃO N.o 22/1a TR-TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme consta nos autos, o Reclamante adquiriu um aparelho de ar-condicionado PHILCO Split de 12.000 BTUs, ao custo de R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais), o qual apresentou defeitos após a instalação, sendo incontroverso que esta foi realizada por terceiro. Nesse contexto, diante da controvérsia acerca da origem do suposto defeito, é evidente a necessidade de pericia que indica a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida. (art. 38 da Lei no 9.099/95). 2- No caso, as determinações contidas nos art’s. 9o, 10 e 933 do CPC, revelam-se incompatíveis com o microssistema dos Juizados Especiais oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), especialmente ante a inexistência da fase saneadora. (...). 3- “ENUNCIADO 161/FONAJE: Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.”. 4- “CONCLUSÃO N.o 22/1a TR-TJMT: PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.” 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.(N.U 1011051-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SUSPEITA DE FRAUDE EM CONTRATO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com incidência de juros legais de 1% ao mês desde a citação até 27/08/2024, e, a partir de 28/08/2024, pela Taxa Selic, conforme nova redação do art. 406, § 1o, do CC dada pela Lei no 14.905/24. Foi ainda indeferido o pedido de declaração de inexistência do débito discutido (R$ 81,36). A autora recorre visando à majoração da indenização e aplicação da Súmula 43/STJ. A reclamada, por sua vez, ingressa com recurso sustentando existência de relação jurídica, inexistência de dano moral e desproporcionalidade no valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes e se a inscrição em órgão de proteção ao crédito deu causa a dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia grafotécnica inviabiliza o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A constatação de controvérsia acerca da autenticidade de assinatura em termo de transferência de titularidade, impugnada de forma específica pela autora, evidencia a necessidade de produção de prova pericial para a solução do litígio. A prova grafotécnica é incompatível com o procedimento célere e informal dos Juizados Especiais, conforme o disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, razão pela qual se impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial. O entendimento é pacificado nos Juizados Especiais quanto à aferição da complexidade da causa com base no objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE. A jurisprudência e enunciados aplicáveis, inclusive a Conclusão no 9 da 1a Turma Recursal do TJMT, reconhecem que alegações de fraude em contrato com contestação da autenticidade da assinatura exigem apuração técnica incompatível com a via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto sem resolução de mérito. Recursos prejudicados. Tese de julgamento: A necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade de assinatura em contrato torna a causa complexa e, portanto, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais. A complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido. A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser declarada de ofício, mesmo em sede recursal, quando evidenciada a necessidade de prova técnica especializada. (...) Conclusão no 9 da 1a Turma Recursal do TJMT (N.U 1073518-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)
”.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Por essas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença de primeiro grau e
DECLARAR
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026